Tribunal: TJDFT
Processo: 0711856-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711856-13.2021.8.07.0001 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. RECORRIDO: RÔMULO CÉSAR NASCIMENTO CAPILUPE DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. CORRESPONDENTE E CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIÁRIA. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO. ARTIGO 406, CC. SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Impõe-se o não conhecimento da preliminar de ilegitimidade que foi objeto de análise em decisão interlocutória, contra a qual não houve a interposição do recurso cabível, pois a matéria foi alcançada pelo instituto da preclusão. 2. Todos aqueles que de algum modo participaram da cadeia de produção e fornecimento do produto ou serviço, consoante inteligência dos artigos 7o, parágrafo único e 18 do CDC, respondem solidariamente pela reparação dos danos ao consumidor. 3. A corretora de câmbio, instituição contratante de correspondente no país, responde solidariamente pelo inadimplemento contratual da correspondente cambiária, a teor do CDC e da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, durante a vigência do convênio firmado entre as empresas, observada a data da realização do negócio jurídico. 4. As corretoras de câmbio respondem solidariamente pelas operações efetuadas por suas correspondentes, porém deve ser observado o período de vigência do contrato de prestação de serviços de correspondente cambiário. Deste modo, a corretora de câmbio não pode responder por inadimplemento de obrigação referente a encomenda de moeda estrangeira realizada por empresa que não atuava como sua correspondente cambial à época da celebração do negócio. 5. O artigo 406 do Código Civil dispõe sobre os juros moratórios nas hipóteses de ausência de convenção, convenção sem taxa estipulada ou quando provenientes de determinação de lei. 6. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (temas 99 e 112), firmou entendimento no sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406, do Código Civil, corresponde à Taxa SELIC. 7. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, parcialmente providos. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III e 166, inciso IV, ambos do Código Civil, pugnando pela declaração de nulidade do contrato, porquanto não se revestiu da forma prevista em lei; c) artigos 116, 662, 663 e 675, todos do mesmo diploma legal, defendendo a ausência de responsabilidade do mandante quando o mandatário celebra contratos em nome próprio excedendo aos poderes do mandato outorgado. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da legalidade e da hierarquia de normas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939 e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151 (ID 46200365 - Pág. 31 e ID 46200372 - Pág. 11). Na petição de ID 47263229, o recorrido requer o desentranhamento das contrarrazões ao recurso especial apresentado no ID 47263227, uma vez que possui erro material. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos do 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Igualmente não deve prosseguir o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Da análise do contexto fático-probatório, depreende-se que os negócios de Encomenda de Moeda Estrangeira para entrega futura foram firmados nas datas de 22/01/2020 e 05/03/2020, pelo autor apelado diretamente com a empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (ID 40254112). No primeiro contrato de Encomenda de Moeda Estrangeira, datado de 22/01/2020 houve a compra US$ 4.100,00 (quatro mil e cem dólares americanos), mediante o recebimento da quantia de R$ 15.170,00 (quinze mil cento e setenta reais) via TED, sendo que a retirada do valor ficou agendada para o dia 19/06/2020 (vide ID 40254112, páginas 1, 3 e 4). O segundo negócio de Encomenda de Moeda Estrangeira, datado de 05/03/2020, houve a compra de US$ 1.000,00 (mil dólares americanos), mediante o recebimento da importância de R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais) via TED, sendo que a retirada do valor ficou agendada para o dia 18/06/2020 (vide ID 40254112, páginas 2 e 5). Deste modo, constata-se que a primeira Encomenda de Moeda Estrangeira de 22/01/2020 foi realizada pelo autor apelado em data anterior ao início da vigência do Contrato de Prestação de Serviço de Correspondente Cambial celebrado entre IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda e a ora segunda ré apelante, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, porém na época estava em vigor o vínculo de correspondente cambial com a primeira ré B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO. Por outro lado, com relação ao segunda Encomenda de Moeda Estrangeira realizada pela parte autora em 05/03/2020, já não estava mais em vigor o vínculo de correspondente cambial com a primeira ré B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO, mas, encontrava-se vigente o contrato de Prestação de Serviço Cambial celebrado entre IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda e a ora segunda ré apelante, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. Deste modo, as corretoras rés apelantes não podem ser responsabilizadas por operações realizadas e recebimento de valores pela correspondente IEX, em período anterior à existência de qualquer vínculo contratual entre elas” (ID 40793531 - Págs. 9 e 10). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual (contratos de compra e venda de moeda estrangeira) do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte o que tange à mencionada transgressão aos artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. De outro lado, indefiro o requerimento formulado pelo recorrido na petição de ID 47263229 porquanto, em razão da preclusão consumativa, não há como renovar o exercício da referida faculdade processual (contrarrazões ao recurso especial), substituindo a peça anteriormente apresentada. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939 e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151 (ID 46200365 - Pág. 31 e ID 46200372 - Pág. 11). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030